Tribunal: CARF
Processo: 16511.721416/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.721416/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.212 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
EDUARDO CALDEIRA NICHELE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL. COMPROVAÇÃO.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 03-92.626,
proferido pela 3a Turma da DRJ/ BSB, 15 de julho de 2020, que julgou a impugnação julgar
procedente em parte, resultando em saldo de imposto a pagar de R$ 2.484,94, acrescido e multa
de ofício de 75% e de juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.721416/2013-68
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721416/2013-68

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório de piso:
“Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 55-59), exercício 2011, ano-calendário
2010, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 4.929,69, com os acréscimos
legais detalhados no “Demonstrativo do Crédito Tributário”.
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Cientificado do lançamento em 19/09/2013, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 23/09/2013, alegando que:

Por sua vez, a 3a Turma da DRJ/ BSB julgou a impugnação julgar procedente em
parte, resultando em saldo de imposto a pagar de R$ 2.484,94, mais multa de ofício de 75% e
juros de mora.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721416/2013-68

“(...)
I – Os Fatos
Os recibos passados por Daniela Olsson Dias (fls. 13-15) foram considerados inábeis
para atestar o gasto pleiteado por falta de indicação do registro no órgão de classe, CRO
(Conselho Regional de Odontologia), sendo mantida a glosa.
Do mesmo modo, quanto à profissional Silene Simon (fls. 17-20), houve também a falta
da identificação do registro do órgão de classe (CREFITO) no recibo, sendo mantida
também a glosa.
Ambas profissionais apresentaram os recibos de prestação dos seus serviços com
registro do CPF e assinatura particular, porém sem carimbo com registro nos
respectivos órgãos de classe.
Os demais recibos entregues foram avaliados e aceitos para a dedução de direito.
II – O Direito
II. 1- MÉRITO
Registro, por meio deste, que não foi possível contato pessoal com as profissionais em
questão por meio telefônico e e-mail, porém, conforme pesquisa no site do CRO-SC,
disponível
em:
https://website.cfo.org.br/profissionais-
cadastrados/?cro=Todos&categoria=todas&especialidade=todas&inscricao=&nome=Da
niela+olsson é possível visualizar que a profissional Daniela Olsson Dias tem inscrição
ativa no respectivo conselho de classe, sob número SC-CD-10597, como cirurgiã
dentista, especialidade implantodontia, com inscrição no CRO desde 11/03/2009,
conforme segue imagem em anexo: (...)
Quanto à profissional Silene Simon (fls. 17-20), houve também a falta da identificação
do registro do órgão de classe (CREFITO) no recibo, porém, conforme pesquisa no site
do
CREFITO
8
–
Estado
do
Paraná,
disponível
em:
http://portal.crefito8.gov.br:8080/crefitoweb/# é possível visualizar que a profissional
está habilitada pelo respectivo conselho, sob número de inscrição 54369-F, conforme
segue imagem a seguir: (...)
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
É o relatório.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721416/2013-68

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca de Notificação de Lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 55-59), exercício 2011, ano-calendário 2010,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 4.929,69, com os acréscimos legais
detalhados no “Demonstrativo do Crédito Tributário”.
Ocorre que, de acordo com o acórdão piso, restou comprovado direito à dedução
da despesa com Rejane Eloísa, no valor de R$ 900,00 (e-fls. 04-05) e de César Feres, R$ 60,00
(e-fls. 16) e foi cancelada a glosa. Também foi cancelada a glosa com despesa médica, com o
profissional Eni João Straliotto (R$ 5.100,00), visto ter demonstrado que os recibos de e-fls. 06-
12, da Clínica de Olhos e Ouvidos, confirma o gasto em questão.
Destarte, foi mantido um saldo de imposto a pagar de R$ 2.484,94, acrescido de
multa de ofício de 75% e de juros de mora.
Para melhor compreensão, segue transcrito excerto do voto condutor do acórdão
recorrido:
“O litígio versa sobre as infrações de Dedução Indevida de Despesas Médicas e
Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
De plano, cumpre deixar assentado que todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Além disso, se forem
pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais
deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte
(Decreto-lei no. 5.844/1943, art. 11 e §§ 3o e 4o)Decreto-lei no. 5.844, de 1943, art. 11, §
4o).
Quanto à documentação comprobatória, é dispensada a juntada, à declaração de
rendimentos, de comprovantes de deduções e outros valores pagos, obrigando-se,
todavia, os contribuintes a manter em boa guarda os aludidos documentos, que
poderão ser exigidos pelas autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário
(Decreto-Lei no 352, de 17 junho de 1968, art. 4o).
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721416/2013-68

Instrução
Esclarece-se que, na Declaração de Ajuste Anual, poderão ser deduzidos os pagamentos
de despesas com instrução do contribuinte, de seus dependentes e alimentados (desde
que realizadas em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública de separação consensual), efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação infantil (creche e educação pré-
escolar), ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior (cursos de
graduação e de pós-graduação) e à educação profissional (ensino técnico ou
tecnológico), observado o limite anual individual (Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "b" e §3o).
Despesas Médicas
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames
laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
As despesas médicas de alimentandos, quando pagas em virtude de cumprimento de
decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se
refere o Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015, art. 733), podem ser deduzidas
pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na Declaração
de Ajuste Anual (Lei no 9.250/1995, art. 8o, §3o).
Dito isso, do exame da documentação apresentada, verifica-se comprovação do direito à
dedução da despesa com Rejane Eloísa, no valor de R$ 900,00 (fls. 04-05), e de César
Feres, R$ 60,00 (fl.16).
Cancelada a glosa.
Quanto aos recibos de fls. 06-12, Clínica de Olhos e Ouvidos, estes atestam o gasto
pleiteado com o profissional Eni João Straliotto (R$5.100,00). Cancelada a glosa.
Quanto aos recibos passados por Daniela Olson (fls. 13-15), estes são inábeis para
atestar o gasto pleiteado, haja vista não indicarem o registro no órgão de classe, CRO.
Sem tal número de matrícula não é possível verificar se o prestador está habilitado a
prestar o serviço. Mantida a glosa.
O mesmo ocorre em relação à profissional Silene Simon (fls. 17-20), recibos sem
identificação do registro no órgão de classe (Crefito, etc). Mantida a glosa.
Por fim, em relação à Amil, comprova o impugnante a despesa declarada (R$1.035,32;
fl. 21), razão pela qual deve ser restabelecida.
A apuração do imposto deve sofrer os ajustes a seguir discriminados:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721416/2013-68

Ante o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer, a título de Despesas Médicas, o valor de R$6.060,00; de Despesas com
Instrução, R$ 2.830,00; bem como para manter a infração restante apurada, resultando
em saldo de imposto a pagar de R$ 2.484,94, mais multa de ofício de 75% e juros de
mora”.
Já a Recorrente, em sede recursal, argumentou procedeu à ratificação de seus
argumentos no sentido de que a dedução de valores a título de Despesas Médicas não foi
indevida por ter havido sua comprovação e alegou que basta pesquisa no site do CRS-SC para
visualizar que a profissional Daniela Olsson Dias tem inscrição ativa no respectivo conselho de
classe, sob número SC-CD-10597, como cirurgiã dentista, especialidade implantodontia, com
inscrição no CRO desde 11/03/2009. Quanto à profissional Silene Simon (e-fls. 17-20), da
mesma maneira, aduziu que, conforme pesquisa no site do CREFITO 8 - Estado do Paraná,
disponível em: http://portal.crefito8.gov.br:8080/crefitoweb/# é possível constatar que a
profissional está habilitada pelo respectivo conselho, sob número de inscrição 54369-F.
De fato, as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721416/2013-68

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)
O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais, desde
que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço de
saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua declaração.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira. Assim, no tocante às despesas médicas a divergência quanto à
comprovação é de natureza interpretativa da legislação quanto à observância maior ou menor da
exigência de formalidade da legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide.
Neste mesmo sentido, constou no acórdão 2001-000.388, de relatoria do
Conselheiro deste CARF José Alfredo Duarte Filho, que “o que se evidencia com facilidade de
visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da autoridade tributante,
e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver reconhecido o atendimento da exigência
fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a alegada prerrogativa do fisco de convencimento
subjetivo quanto à validade cabal do documento comprobatório, quando se trata tão somente da
apresentação da nota fiscal ou do recibo da prestação de serviço”.
Do voto condutor do referido acórdão, ainda extraio o seguinte trecho que adoto
em complemento às minhas razões de decidir:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721416/2013-68

“É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta para o
comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim entendido
como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com as
informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor, sendo
que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido valor
como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os honorários tem o direito ao benefício fiscal do
abatimento na apuração do imposto. Simples assim, por se tratar de uma ação de
pagamento e recebimento de valor numa relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma.
Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até então
apresentados:
Processo no 16370.000399/200816 Recurso no Voluntário Acórdão no 2001000.387 –
Turma Extraordinária / 1a Turma Sessão de 18 de abril de 2018 Matéria IRPF
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA Recorrida
FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF Ano calendário: 2005 DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO
MEDIANTE RECIBOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A
INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Recibos de despesas médicas têm força
probante como comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física.
A glosa por recusa da aceitação dos recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal,
deve estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos recibos os torna válidos para comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. Considera-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
contribuinte.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721416/2013-68

Processo no 13830.000508/2009-23 Recurso no 908.440 Voluntário Acórdão no 2202-
01.901 - 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 10 de julho de 2012 Matéria
Despesas Médicas Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA Recorrida
FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Ano-calendário:
2006
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO. Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em
contrário, para justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela
legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes”.
Porém, apesar que, nos autos não constam a declaração dos profissionais
prestadores de serviços no sentido de corroborar os recibos apresentados sem todos os dados
exigidos pela legislação de regência, referidos recibos foram considerados inábeis para atestar o
gasto pleiteado por não indicarem o registro no órgão de classe, CRO (profissional: Daniela
Olson , e-fls. 13-15), bem como recibos emitidos pelo profissional Silene Simon (fls. 17-20),
sem identificação do registro no órgão de classe (Crefito, etc).
Ocorre que, como bem demonstrado pela Recorrente, bastou uma pesquisa no site
do CRS-SC para visualizar que a profissional Daniela Olsson Dias tem inscrição ativa no
respectivo conselho de classe, sob número SC-CD-10597, como cirurgiã dentista, especialidade
implantodontia, com inscrição no CRO desde 11/03/2009. Quanto à profissional Silene Simon
(e-fls. 17-20), da mesma maneira, a Recorrente aduziu que, conforme pesquisa no site do
CREFITO 8 - Estado do Paraná, disponível em: http://portal.crefito8.gov.br:8080/crefitoweb/# é
possível constatar que a profissional está habilitada pelo respectivo conselho, sob número de
inscrição 54369-F:

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.212 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721416/2013-68

Assim, entendo ter restada suprida a ausência documental constada na decisão de
piso, já que não restou evidenciada que a documentação apresentada não atende aos requisitos
legais.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 100
DF CARF MF
Original